Tribunal: TJDFT
Processo: 0039696-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0039696-83.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA APELADO: ROBERTA NEDER DE ARAUJO D E S P A C H O A parte apelada, na petição de ID 15986351, alega que o recurso "foi distribuído por prevenção, ao processo no 0028193-65.2014.8.07.0001, no qual consta ,inclusive, Recurso de Apelação e Embargos de Declaração interposto pela parte autoral" . E pede "que seja declarada a prevenção para que ambos os processos sejam julgados simultaneamente". Contudo, o presente recurso fora distribuído para esta relatoria em 23/04/2020, período no qual o Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, prevento, não compunha mais este Colegiado. Destarte, a prevenção configurada é apenas do órgão judicial e não do relator, o que autoriza o julgamento da apelação cível interposta nos autos 0039696-83.2014.8.07.0001, por esta Desembargadora. Ante o exposto, determino a manutenção do feito em pauta de julgamento. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora